Tribunal: TJPA
Processo: 0805700-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805700-93.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: WILLIAMS ALAN PINHEIRO SOUZA

AGRAVADO: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES, ANTONIO SERRAO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVADA RECONHECEU A PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL PARA PROCESSAR O FEITO. DUPLICIDADE DE AÇÕES. PROPOSITURA DA MESMA DEMANDA PARA SOLUCIONAR DISTRIBUIÇÃO ERRÔNEA NÃO RETIRA A CAPACIDADE DA PRIMEIRA DEMANDA AFORADA EM FIXAR O JUÍZO COMPETENTE. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA NA PRIMEIRA DEMANDA PELO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL. PREVENÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Conforme leciona o art. 59 do CPC o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

2.

Na hipótese dos autos, o ora agravante aforou duas ações idênticas no mesmo dia, no entanto, tal conduta não pode ser aceita, visto que a segunda demanda proposta, apesar ter sido para solucionar o seu equívoco, estava em patente situação de litispendência com a primeira, dada que ambas as ações possuíam total identidade, seja nas partes, no pedido e causa de pedir.

3.

Não obstante o agravante tenha, na primeira demanda, postulado desistência da ação, tal pedido não tem o condão de afastar a força que ela possui de fixar o juízo competente, pois a desistência não tem eficácia enquanto não homologada, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC.

4.

Pedido de desistência homologado pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital, o que, nos termos do art. 286, II do CPC, tornou-o prevento para processar e julgar o feito que originou o presente recurso.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAMS ALAN PINHEIRO SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital nos autos da ação de reintegração de posse (proc. nº 0863900-97.2018.8.14.0301), movida por ele em face de Maria Celia Filocreão Gonçalves e Antônio Serrão Gonçalves, cujo teor a seguir se transcreve:

“(...)Visto etc. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por WILLIAMS ALAN PINHEIRO SOUZA em face de MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES e ANTONIO SERRÃO GONÇALVES, cujo objeto da lide é o APARTAMENTO, sito à Av. Conselheiro Furtado, 3536, Ed. Plaza Lauzanne, Apt.º 1502, Guamá, 66.037-160. Em audiência ocorrida no dia 11/06/2019 a parte requerida informou que houve ajuizamento da mesma ação perante a 5ª Vara Cível a qual teria sido extinta sem resolução do mérito. Realizando consulta ao sistema PJE verifico que de fato houve o ajuizamento de ação idêntica, com as mesmas partes e mesma causa de pedir, processo nº 0863881-91.2018.8.14.0301, que tramita perante a 5ª Vara Cível de Belém, a qual foi extinta ante pedido de desistência da parte autora, ainda não arquivado. (...)

No caso em comento, o juízo prevento é o da 5ª Vara Cível, na qual tramita ação idêntica, processo nº 0863881-91.2018.8.14.0301, visto que a esta lá fora distribuída primeiro. Posto isto, com fulcro no art. 286, II, do CPC/2015, reconheço a INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar o feito face à dependência ao processo n º processo nº 0863881-91.2018.8.14.0301. Como consectário, determino a remessa dos autos ao Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital. Decorrido o prazo recursal, certificar e processar a remessa. Diligenciar anotações, baixa e providências de praxe. Intimar.”

Em suas razões recursais, o agravante defende a reforma da decisão porque inexiste conflito de competência para o processamento e julgamento da ação que originou o presente recurso. Alega que quando constatou ter distribuído erroneamente a primeira demanda (proc. Nº 0863881-91.2018.8.14.0301), tratou logo de formular pedido de desistência, contudo, tal requerimento somente foi apreciado em 29/03/2019. Argui, ainda, que a ação que originou o presente recurso foi distribuída em 24/11/2018 e que a redistribuição da demanda distribuída equivocadamente somente foi ocorrer em 08/11/2018, inexistindo, dessa maneira, razões para o deslocamento da competência para o juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a permanência do feito na 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Em decisão ID 2140584 indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 2390740.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 31 de março de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se o mérito recursal quanto ao acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital que reconheceu a sua incompetência e determinou a remessa dos autos ao juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da mesma Comarca.

Conforme afirmado pelo próprio agravante, no dia
23/10/2018
foram distribuídas duas ações em face dos agravados e que continham o mesmo pedido e causa de pedir. A primeira, tombada sob o nº 0863881-91.2018.8.14.0301, foi distribuída às 19:09h, para o juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém. Já a segunda, proc. nº 0863900-97.2018.8.14.0301 e que originou o presente recurso, foi distribuída às 22:35h, para 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Como a primeira demanda foi distribuída para o juízo da 4ª Vara da Fazenda, o ora recorrente, com o fim de sanar o seu equívoco aforou a segunda demanda, tendo postulado, na primeira ação, desistência do feito. No entanto, como o juízo fazendário era absolutamente incompetente, inclusive, para homologar o pedido desistência, determinou, em
26/10/2018
, a redistribuição do primeiro feito, tendo a Secretaria cumprido a determinação apenas em 08/11/2018, quando então a demanda recaiu para 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, tendo este juízo apreciado o pedido de desistência somente em 29/03/2019.

Enquanto isso, paralelamente, prosseguia a segunda demanda que, repito, foi aforada no mesmo dia que a primeira (
23/10/2018
), tendo o juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial designado audiência de conciliação (11/06/2019), oportunidade em que os réus informaram a existência de prevenção da 5ª Vara Cível e Empresarial já que a primeira demanda aforada tinha sido distribuída para aquele juízo, o que foi acolhida.

O recorrente, por sua vez, aduz não existir referida prevenção porque, a primeira demanda aforada recaiu em juízo absolutamente incompetente (4ª Vara da Fazenda), devendo, por essa razão, ser desconsiderada e que, portanto, a segunda ação proposta e que foi distribuída para um juízo competente (4ª Vara Cível e Empresarial) é que determinaria o juízo natural, devendo, no entender do agravante, o feito permanecer na 4ª Vara Cível e Empresarial.

Sem razão o recorrente.

Isto porque, conforme leciona o art. 59 do CPC “
o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo
”. Conforme se verifica da leitura, tal dispositivo não determina que para existir prevenção de determinado órgão jurisdicional, a distribuição tenha que ser realizada para juízo competente. É a primeira demanda proposta quem define a prevenção do juízo.

No presente caso, de acordo com o já relatado, o ora agravante aforou duas ações idênticas no mesmo dia. Tal conduta não pode ser aceita, visto que a segunda demanda proposta, apesar ter sido para solucionar o seu equívoco, estava em patente situação de litispendência com a primeira, dada que ambas as ações possuíam total identidade, seja nas partes, no pedido e causa de pedir, conforme asseverado pelo próprio recorrente.

Não obstante o agravante tenha, na primeira demanda, postulado desistência da ação, tal pedido não tem o condão de afastar a força que ela possui de fixar o juízo competente, pois a desistência não tem eficácia enquanto não homologada, nos termos do parágrafo único do art. 200 do CPC. Veja-se:

Art. 200, CPC. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único.
A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.

Ora, mesmo que a primeira ação tenha sido distribuída equivocadamente caberia ao ora recorrente peticionar informando o ocorrido e aguardar a regular redistribuição para um juízo competente, como fatalmente ocorreria, haja vista que, conforme já visto, o juízo fazendário observou sua incompetência em 26/10/2018, ou seja, três dias após a distribuição errônea.

Ademais, o nosso diploma processual civil prescreve que haverá distribuição por dependência de demandas extintas por pedido de desistência, quando reiterado o pedido:

Art. 286.
Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza
:

(...)

II -
quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido
, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;"

Foi o que ocorreu no presente caso, como na primeira demanda houve pedido de desistência, o qual foi homologado pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial dada a absoluta incompetência do juízo fazendário para apreciar esse requerimento e, além disso, as demandas são idêntica conforme reconhecido pelo próprio agravante, forçoso reconhecer que, de fato, a 5ª Vara Cível e Empresarial é que possui competência para processar e julgar o feito que originou o presente recurso, inexistindo, portanto, razões para modificação da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 19/05/2020

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/05/2020